Tribunal: TJPA
Processo: 0802366-70.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802366-70.2023.8.14.0013

APELANTE: GABRIEL SILVA SOUZA, MOISES DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802366-70.2023.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: GABRIEL SILVA SOUZA

APELANTE: MOISÉS DE SOUZA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por GABRIEL SILVA SOUZA e MOISÉS DE SOUZA PEREIRA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou, como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra JHONATAN SOUZA PEREIRA, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão (GABRIEL) e 15 (quinze) anos de reclusão (MOISÉS), em regime inicial fechado. A defesa recorreu pleiteando a reforma da dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea na valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento, para revisão das circunstâncias "culpabilidade" e "motivos".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, personalidade e conduta social) foi devidamente fundamentada; (ii) redimensionar, se cabível, as penas aplicadas aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
foi indevidamente baseada em juízo genérico e inerente ao tipo penal, desprovido de fundamentação concreta e individualizada, o que inviabiliza sua utilização para exasperar a pena-base.

4.

A desvaloração da
personalidade
dos réus foi feita sem elementos técnicos ou psicológicos concretos que a justificassem, contrariando o entendimento do STJ, razão pela qual deve ser considerada neutra.

5.

A valoração negativa da
conduta social
de GABRIEL, fundada exclusivamente na existência de outros processos criminais em curso, afronta jurisprudência pacífica do STJ (EAREsp 1.311.636-MS), segundo a qual tais registros não autorizam juízo negativo nessa fase da dosimetria.

6.

Subsistindo como única circunstância judicial negativa as
circunstâncias do crime
, consistentes na forma de execução planejada e cruel, resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porém com redimensionamento proporcional.

7.

Para GABRIEL, reconhecida a reincidência e compensada com a atenuante da confissão, além do acréscimo de 1/6 (um sexto) pela qualificadora de motivo fútil, a pena definitiva foi fixada em 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

8.

Para MOISÉS, ausente reincidência, e reconhecida a compensação entre agravante (motivo fútil) e confissão espontânea, a pena definitiva foi fixada em 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta, individualizada e desvinculada de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

Condições processuais ou antecedentes não utilizados para fins de reincidência não autorizam juízo negativo sobre conduta social ou personalidade.

3.

O reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa permite exasperação da pena-base, desde que proporcional e devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, §2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.311.636-MS, Terceira Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena de GABRIEL SILVA SOUZA e fixá-la em
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e a reprimenda de MOISÉS DE SOUZA PEREIRA em
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802366-70.2023.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: GABRIEL SILVA SOUZA

APELANTE: MOISÉS DE SOUZA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto por
GABRIEL SILVA SOUZA e MOISÉS DE SOUZA PEREIRA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema-PA, que os condenou pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, com penas-base fixadas em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses (para GABRIEL) e 15 (quinze) anos (para MOISÉS), em regime inicial fechado.

Narra a inicial acusatória (ID nº. 22917592 p. 1-5), que em 28/07/2023 por volta das 05h, no interior de uma residência localizada a Rua Paysandu, Igarapeapara, distrito de Tauari, os Apelantes, com
animus necandi
, mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima, ceifaram a vida de JHONATAN SOUZA PEREIRA.

A sentença recorrida (ID nº 22917710) fundamentou-se na materialidade e indícios de autoria do crime, comprovados por depoimentos testemunhais e confissões dos réus, além de considerar circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, para elevar a pena-base acima do mínimo legal. A defesa, em suas razões recursais (ID nº 22917725 p. 1-9), questionou a dosimetria da pena, alegando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, motivos e conduta social) foi realizada sem fundamentação idônea, violando o princípio da individualização da pena e o art. 59 do Código Penal.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº 22917728 p. 1-5).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, limitando-se à revisão das circunstâncias de "culpabilidade" e "motivos", mantendo as demais determinações da sentença (ID nº 23463169 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base.

A Defesa dos Recorrentes requereu a reforma da dosimetria das penas em sua primeira fase com relação aos vetores (culpabilidade, personalidade, motivos do crime e conduta social), por ausência de fundamentação idônea.

Razão
lhes assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME para ambos os Apelantes, e mais a CONDUTA SOCIAL do recorrente GABRIEL SILVA SOUZA:

“(...)

QUANTO AO RÉU GABRIEL SILVA SOUZA

-
DOSIMETRIA DE PENA

Nesse sentido, o sentenciado possui
culpabilidade
evidenciada nos autos em grau máximo, consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o acusado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la. Certo é que ninguém o obrigou a tirar a vida de outrem, no entanto, o réu, livremente, agiu nesse sentido.

Os autos informam que o sentenciado
GABRIEL SILVA SOUZA
ostenta maus
antecedentes
nos termos do processo nº 0004725-31.2020.8.14.0013 (ID 105911503), circunstância que será valorada em fase subsequente, tendo em vista a configuração da reincidência;

Quanto à
conduta social
, as informações contidas nos autos estão a revelar que o sentenciado não tem nenhum apreço, tampouco observa qualquer norma ética para convívio social, pois já se envolveu em outras práticas delituosas, inclusive ostentando condenações transitadas em julgado, o que se evidencia também pelo seu interrogatório;

Quanto à

personalidade
do agente,
o réu demonstrou ser violento, cruel e vingativo, afinal postou-se por mais de 12h (doze horas) na frente da casa da vítima, esperando-a para um acerto de contas em razão de um negócio mal sucedido na compra e venda de drogas;

Em relação aos

motivos
,
nada há que favoreça o sentenciado;

No tocante às
circunstâncias
do delito, ou seja, quanto ao tempo, lugar e meio de execução da infração penal, tenho que tal circunstância deve ser considerada desfavorável ao réu, uma vez que o crime fora praticado no interior da casa da vítima, após o decurso de longas 12h (doze horas) em que juntamente com o coautor postaram-se de tocaia, diante de sua insatisfação pela baixa qualidade do entorpecente comprado da vítima;

Quanto às
consequências
, estas são inerentes a esse tipo de delito, qual seja, a perda de uma vida;

Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para o cometimento do crime, pois estava no interior da sua casa quando fora afrontada pelos acusados.

Isto posto, para o crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º,
incisos II e IV
, do Código Penal
,
considerando o
sopesamento negativo de cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo e circunstâncias)
, bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/
2023
(Info 13 – Edição Extraordinária) fixo a
pena-base
para o acusado em
15 (quinze) anos de reclusão
.

(...)

QUANTO AO RÉU MOISÉS DE SOUZA PEREIRA

-
DOSIMETRIA DE PENA

Nesse sentido, o sentenciado possui
culpabilidade
evidenciada nos autos em grau máximo, consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o acusado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la. Certo é que ninguém o obrigou a tirar a vida de outrem, no entanto, o réu, livremente, agiu nesse sentido.

O sentenciado
MOISÉS DE SOUZA PEREIRA
não possui antecedentes criminais;

Quanto à
conduta social
, não é possível valorar negativamente, porquanto o réu não ostenta antecedentes criminais;

Quanto à

personalidade
do agente,
o réu demonstrou ser violento, cruel e vingativo, afinal postou-se por mais de 12h (doze horas) na frente da casa da vítima, esperando-a para um acerto de contas em razão de um negócio mal sucedido na compra e venda de drogas;

Em relação aos

motivos
,
nada há que favoreça o sentenciado;

No tocante às
circunstâncias
do delito, ou seja, quanto ao tempo, lugar e meio de execução da infração penal, tenho que tal circunstância deve ser considerada desfavorável ao réu, uma vez que o crime fora praticado no interior da casa da vítima, após o decurso de longas 12h (doze horas) em que juntamente com o coautor postaram-se de tocaia, diante de sua insatisfação pela baixa qualidade do entorpecente comprado da vítima, sendo imperioso ressaltar que fora o autor dos golpes que vitimaram o Jhonatan;

Quanto às
consequências
, estas são inerentes a esse tipo de delito, qual seja, a perda de uma vida;

Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para o cometimento do crime, pois estava no interior da sua casa quando fora afrontada pelos acusados.

Isto posto, para o crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º,
incisos II e IV
, do Código Penal
,
considerando o
sopesamento negativo de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias)
, bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/
2023
(Info 13 – Edição Extraordinária) fixo a
pena-base
para o acusado em
15 (quinze) anos de reclusão
.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada os vetores culpabilidade, personalidade, motivos do crime e conduta social, razão pelo qual, entendo que, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade e motivos do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base dos apelantes.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO.

Em relação a
conduta social
de GABRIEL SILVA SOUZA, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime porque o recorrente responde a outros processos criminais, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência do STJ.

Como é sabido, a Terceira Seção dessa Corte Superior no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo (circunstâncias do crime) para ambos os apelantes, fixo a pena base em
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

QUANTO À GABRIEL SILVA SOUZA:

Em sua
2ª fase
o Magistrado de origem compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e, em razão do crime ter sido praticado por motivo fútil aumentou a reprimenda em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo em
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 3ª fase
não houve reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

QUANTO À MOISÉS DE SOUZA PEREIRA:

Em sua
2ª fase
o Magistrado de origem compensou a atenuante da confissão com a agravante do crime ter sido praticado por motivo fútil, razão pela qual MANTENHO a reprimenda em
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 3ª fase
não houve reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena de GABRIEL SILVA SOUZA e fixá-la em
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e a reprimenda de MOISÉS DE SOUZA PEREIRA em
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025